Tribunal: STF
Processo: ARE 1357623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS-POSSUIDORES. IMÓVEL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE QUE A ÁREA OCUPADA NÃO PERTENCE AO MUNICÍPIO, ORA AUTOR. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELOS RÉUS (MAPAS, FOTOGRAFIAS, FATURAS DE ÁGUA E LUZ, CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS E RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TÉCNICO AGRIMENSOR). INSUFICIÊNCIA NA ESPÉCIE À COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RÉUS QUE NÃO ARTICULAM PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS NA CONTESTAÇÃO NEM PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, MESMO APÓS INTIMADOS DE DECISÃO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E TAMPOUCO O FORMULANDO NESTAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. PREVALÊNCIA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL E DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA E DA PROCURADORIA-GERAL) TRAZIDOS PELO MUNICÍPIO, DOTADOS DE PRESUNÇÃO RELATIVA QUE NÃO RESTOU INFIRMADA E LHE ATESTAM A PROPRIEDADE DO IMÓVEL. POSSE DE IMÓVEL PÚBLICO QUE CONFIGURA MERA DETENÇÃO SEM PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DA CÂMARA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC, OBSERVADA A GRATUIDADE JUDICIÁRIA DA QUAL OS RÉUS SÃO BENEFICIÁRIOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA E DA DECISÃO, NÃO AGRAVADA, DE CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente